Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723794-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PETCON CONSTRUCOES E GERENCIAMENTO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO, JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA, JULIANA DOYLE LONTRA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURADO. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A realização de acordo extrajudicial através de petição juntada ao processo, com a indicação inequívoca de conhecimento dos réus acerca da existência da demanda judicial, acompanhada da assinatura de advogado assistente com firma reconhecida, é suficiente para configurar o seu comparecimento espontâneo aos autos, de forma a dispensar a realização da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 104 e 239, ambos do Código de Processo Civil, reputando como indevido o reconhecimento de que a juntada do acordo extrajudicial supre a citação pelo comparecimento espontâneo. Acrescenta que não havia que se falar em comparecimento espontâneo, diante da falta de constituição dos patronos. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMG. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente m nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 24164602). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 104 e 239, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 24164602). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005